Tribunal: TJSP
Processo: 2072623-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre penas pela prática de crimes de tráfico de drogas e roubo, progredido ao semiaberto em 28/01/2020 – Previsão de TCP para 27/09/2024 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ - Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre penas pela prática de crimes de tráfico de drogas e roubo, progredido ao semiaberto em 28/01/2020 – Previsão de TCP para 27/09/2024 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ - Ordem concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar - (voto n.o 42238).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072623-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente EDUARDO
ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, concederam a ordem para deferir ao paciente a prisão domiciliar,
mediante a imposição de medidas cautelares, nos termos que constarão do
acórdão. Vencido o E. Desembargador Leme Garcia, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES,
vencedor, LEME GARCIA, vencido, NEWTON NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No......: 42238
HABEAS CORPUS: 2072623-33.2020.8.26.0000
COMARCA......: ASSIS
PACIENTE.....: EDUARDO ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE...: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS
Execução penal
Ataque ao
indeferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação
n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre penas pela prática de
crimes de tráfico de drogas e roubo, progredido ao semiaberto
em 28/01/2020
Previsão de TCP para 27/09/2024 -
Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do
art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ - Ordem
concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar - (voto
n.o 42238).
Cuida-se de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública em favor de EDUARDO ARAÚJO
SANTOS DE OLIVEIRA, sob a alegação de que o
paciente sofre constrangimento ilegal por ato do
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Assis que indeferiu pedido de prisão domiciliar,
antecipando a progressão de regime.
Expõe que o paciente cumpre pena em
regime
semiaberto,
estabelecimento
prisional
superlotado embora reconhecida pela OMS a pandemia
pelo surto do coronavírus.
Discorre sobre dados e relatórios
acerca da propagação do “coronavírus” e a situação
das
Penitenciárias
do
Estado
de
São
Paulo,
salientando a precariedade das instalações dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimentos
prisionais
e
inadequação
às
necessidades de higiene e salubridade para o
combate à contaminação e disseminação do Covid 19.
Invoca a Recomendação no 62/2020 do
CNJ e pede a concessão da ordem, com antecipação
liminar, para que seja determinada a substituição
da pena privativa de liberdade em estabelecimento
prisional pela prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida pelo d.
Relator sorteado (fls. 48/50).
As informações foram prestadas (fls.
59/60).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração
ou denegação da ordem (fls. 64/71).
É o relatório.
Ousei
divergir
do
ilustre
Desembargador Relator, Dr. Leme Garcia, assim o
fazendo para conceder a ordem em razão da
excepcionalidade decorrente da crise que a todos
atinge, fato público e notório, pela situação de
pandemia, pelos fundamentos a seguir expostos.
Conforme a documentação colacionada
com a inicial e as informações prestadas pela
autoridade impetrada, o paciente foi condenado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da pena de 05 anos de reclusão, em
regime fechado, pela prática do crime de tráfico
ilícito de drogas, e da pena de 05 anos e 04 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela
prática de crime de roubo circunstanciado pelo
concurso de agentes, tendo iniciado o cumprimento
de
suas
penas
em
28/05/2014,
sendo
que
em
28/01/2020 foi agraciado com o regime semiaberto,
com
término
de
cumprimento
previsto
para
27/09/2024.
Sob a ótica estritamente jurídica,
verifica-se que o paciente está preso cumprindo
pena em regime semiaberto, decorrente de condenação
transitada em julgado (art. 283, do CPP), não
havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade a
ser reparada por esta via.
Nesse ponto, necessário anotar que o
Ilustre Des. Otávio de Almeida Toledo concedia a
ordem por entender que as circunstâncias do caso
concreto assim permitia, já que se trata de
paciente que apresenta somente duas condenações e,
ainda que a última seja por delito que envolva
grave ameaça, este foi cometido há muitos anos,
sendo estabelecido no decreto condenatório o regime
semiaberto para o início o cumprimento da pena
imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso o paciente já cumpriu mais
da metade das penas impostas (56,53%), conforme
cálculo elaborado em 31/03/2020, não registra
faltas disciplinares e o término de cumprimento de
pena está próximo, circunstâncias essas que pelo
entendimento do Ilustre par, permitem a concessão
da ordem.
Pois bem. O pedido, como se vê da
inicial, vem centrado no ataque ao ato do Juízo
que, diante das diretrizes humanitárias traçadas
pela Recomendação n.o 62, do CNJ, indeferiu pedido
de prisão domiciliar porque “... não há notícias de
casos confirmados dentro da unidade prisional que
abriga o sentenciado, mas do lado de foro sim. Nesta
sendo, a d. Defesa não traz nenhuma informação sobre o
sentenciado efetivamente ser ou não de grupo de risco,
sendo que, em liberdade, ele seria apenas mais uma
pessoa circulando pela sociedade” (fls. 45/46).
Neste
panorama,
respeitado
entendimento em sentido contrário, deve a ordem ser
concedida
para
deferir
ao
paciente
a
prisão
domiciliar, por questão humanitária, nos termos da
Resolução n.o 62, do CNJ.
Nos dias atuais estamos diante de
comprovada situação de pandemia, em relação ao
novo coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela Organização Mundial da Saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(OMS), o que fez com que todos os Tribunais e
magistrados adotassem medidas, no âmbito das
respectivas alçadas, para enfrentamento dessa
situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
Necessário
aqui
destacar,
por
primeiro, que o Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho
de
sua
constitucional
função,
conforme
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que
nela já constam, relativas aos direitos e garantias individuais e, em especial nesse
momento de pandemia, à proteção à saúde.
Não
se
trata,
portanto,
de
recomendar pura e simplesmente a liberação em
massa dos presos que estão em regular cumprimento
de pena, mas sim de medidas saneadores e profiláticas de saúde pública no sistema
prisional, com o intuito de proteger a vida não
só dos que ali estão em cumprimento de penas, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também
dos
servidores
que
ali
exercem
diuturnamente suas funções. Dai porque as medidas
recomendadas não se aplicam, de forma exclusiva,
a pessoas doentes ou incapacitadas que, fosse só
por isso, já recebem tratamento ambulatorial nas
unidades prisionais.
E no contexto das recomendações de
ordem humanitária, de evidente cunho vinculativo,
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, verifica-se que amolda-se o paciente à
situação prevista no art. 5o, inciso III, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda aos
magistrados com competência sobre a execução
penal,
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, a concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução. Não se exige, para tanto, e a
despeito do ato alvejado, condição outra salvo a
do réu estar cumprindo pena nos regimes indicados,
qual seja, semiaberto ou aberto.
Decorre, pois, que o fato de o
paciente estar ou não em grupo de risco, ou ter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele disponibilizado ou não tratamento médico na
unidade prisional, não impede a concessão do
benefício humanitário.
Desse modo, pela excepcionalidade do
caso dos autos, deve ser ao paciente concedida a
prisão
domiciliar,
imposta
a
condição
de
permanecer em sua residência durante todo o
período, em cumprimento ao isolamento social, e
enquanto ele durar, razão maior do deferimento
desse
pedido
como
acima
fundamentado,
dela
somente podendo sair em situação de urgência
comprovada, além de outras a serem definidas pelo
Juiz da execução.
Ante
todo
o
exposto,
de
forma
conclusiva e pelo meu voto, concedo a ordem para
deferir ao paciente a prisão domiciliar, mediante a
imposição de medidas cautelares, tudo como acima
constou.
Newton Neves
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2072623-33.2020.8.26.0000
Comarca: ASSIS
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: EDUARDO ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA
Voto: 17841
DECLARAÇÃO DE VOTO
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão
domiciliar ou progressão antecipada ao regime
aberto, com fundamento na Recomendação n. 62
do CNJ. Impossibilidade. Inexistência de provas
de que o paciente integre o grupo de risco ou que
a unidade prisional não tenha condições de evitar
a contaminação dos sentenciados. Ausência de
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
necessários à progressão de regime antecipada.
Situação
excepcional
do
paciente
não
demonstrada. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Fernando Rodolfo Mercês Moris, defensor público, em favor de
EDUARDO ARAÚJO SANTOS DE OLIVEIRA, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Assis, que indeferiu o seu pedido de
progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade prisão
albergue domiciliar (fls. 45/46).
Pugna o impetrante, em suma, pela concessão
de prisão domiciliar ao paciente, em razão da pandemia de Covid-19,
com fundamento na Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de
Justiça (fls. 01/30).
A liminar foi indeferida (fls. 48/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Assis prestou informações (fls. 59/60).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra da Dra. Valderez Deusdedit Abbud, opinou pelo não
conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da
ordem (fls. 64/71).
É, em síntese, o relatório.
A
presente
impetração
não
comporta
acolhimento.
Conforme se infere do processo de origem, o
paciente cumpre pena total de 10 anos e 04 meses de reclusão,
atualmente em regime semiaberto, pela prática de um crime de
roubo e um crime de tráfico de drogas. Iniciado o cumprimento da
reprimenda em 28.05.2014, o término de cumprimento de pena está
previsto para 27.09.2024 (fls. 38/41).
O
impetrante,
com
fundamento
na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pleiteou
perante o d. juízo a quo a concessão de prisão domiciliar ou
progressão antecipada ao regime aberto ao paciente, sob o
fundamento de que ele se encontra exposto a possibilidade de
contaminação da COVID-19, fazendo jus, portanto, às benesses
pretendidas.
O d. juízo a quo indeferiu o pedido de
concessão da prisão domiciliar ao paciente, sob os fundamentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que “o sentenciado não apresentou nenhum documento comprovando
seu estado de saúde debilitado ou que pertença ao grupo de risco;
bem como, até o momento não há registro de contaminação ou
suspeita de casos de covid-19 na unidade prisional; não se
justificando, por ora, a concessão de prisão domiciliar.” (fls. 45/46
autos originais).
Inconformado,
o
impetrante
ajuizou
o
presente writ, a fim de que seja concedido ao paciente os benefícios
da prisão domiciliar ou da progressão antecipada ao regime aberto.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, anoto que o Conselho Nacional
de Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus

Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do
sistema socioeducativo.
Contudo, além da ausência de caráter cogente
da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que não há prova evidente
de que o paciente se enquadre em qualquer das hipóteses previstas
no artigo 5o, inciso I, da referida Recomendação.
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado
e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência e demais pessoas presas
que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de sistema
de jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;
Se não bastasse a inexistência de indicativos
de que o paciente pertença a grupo de risco ou de que a unidade
prisional em que ele se encontra custodiado não apresente condições
de evitar a propagação da COVID 19, temos que o impetrante não
demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da
prisão domiciliar ou da progressão ao regime aberto.
Cabe frisar que, para a concessão do remédio
heroico, exige-se que exista demonstração nos autos de evidente
constrangimento ilegal, que não demande análise acurada do mérito
e não dependa de verificação de questões aprofundadas, o que não
restou demonstrado nos presentes autos.

Assim, embora seja possível o conhecimento
do presente habeas corpus para a análise de matérias afetas a
execução penal, em razão da situação excepcional da pandemia do
COVID-19, não demonstrou o impetrante os requisitos necessários
para a concessão dos benefícios pleiteados.
Esta, inclusive, é a posição desta Câmara
Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Habeas
Corpus.
Execução
Penal.
Progressão
antecipada ao regime aberto. Alegação de que, em face
da pandemia de COVID-19, o benefício deve ser
deferido.
Inexistência
de
informações
aptas
a
demonstrar que o pedido tenha sido formulado à Vara
das
Execuções
competente.
Impossibilidade
de
supressão de instância. Necessidade de aguardar a
conclusão do cálculo e verificação do preenchimento dos
requisitos
necessários
à
obtenção
do
benefício
pleiteado. Inviabilidade nesta sede. Não enquadramento
nas condições previstas na Resolução tampouco em
grupo de risco a justificar a liberdade antecipada.
Ordem denegada.” 1
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
sanada por meio deste writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator
1 TJSP; Habeas Corpus Criminal 2061397-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Otávio
de
Almeida
Toledo;
Órgão
Julgador:
16a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de
Registro: 29/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
10C5D586
9
13
Declarações
de Votos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
10C7CE57
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2072623-33.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.